Tribunal: TJMT
Processo: 0009771-46.2019.8.11.0004
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0009771-46.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), MARIA ROSA MARINHO FERREIRA - CPF: 518.341.202-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO DE CONTAS COSIF. NULIDADE PARCIAL E POSTERIOR NULIDADE TOTAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS GERADORES. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA CDA APÓS SENTENÇA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. e remessa necessária contra sentença parcialmente procedente nos embargos à execução fiscal movidos contra o Município de Barra do Garças/MT, que limitou a exação de ISSQN com base em contas COSIF específicas. O apelante sustenta a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa nº 0071020171/2018 por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Certidão de Dívida Ativa padece de nulidade parcial em razão da inclusão de valores reconhecidamente decadentes; e (ii) definir se o título executivo pode subsistir quanto à parte remanescente, diante da impossibilidade de individualização da base de cálculo do ISSQN com base nas contas COSIF, conforme delimitado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão de valores referentes a fatos geradores reconhecidos como decadentes em processo administrativo compromete a validade parcial da CDA, exigindo seu expurgo, nos termos do art. 156, V, do CTN.

4.

A nulidade parcial do título executivo fiscal não inviabiliza, por si, a execução quanto à parte hígida, desde que seja possível sua segregação por meio de simples operação aritmética, conforme orientação firmada no STJ (REsp 1.115.501/SP e REsp 1.116.792/PB).

5.

No caso concreto, a sentença restringiu a incidência do ISSQN às receitas apuradas com base em contas COSIF específicas, indicadas pelo próprio contribuinte. Todavia, a CDA permanece genérica e não reflete a individualização das rubricas efetivamente tributáveis, impossibilitando a adequação do título aos limites jurisdicionais estabelecidos.

6.

A ausência de correspondência entre os valores lançados e os critérios fixados judicialmente compromete a liquidez da CDA, impedindo o prosseguimento da execução fiscal com base no título existente.

7.

A substituição ou emenda da CDA após a prolação da sentença que aprecia sua validade é vedada, nos termos do art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/80, do art. 203 do CTN e da Súmula 392 do STJ, o que impede a convalidação do título por meio de retificações extemporâneas.

8.

Diante da impossibilidade de dissociar, por cálculo simples, a parte válida da eivada de vício, impõe-se o reconhecimento da nulidade integral da CDA e a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de valores referentes a fatos geradores reconhecidos como decadentes no processo administrativo fiscal enseja a nulidade parcial da CDA.

2.

Quando a individualização dos fatos geradores e das receitas tributáveis é impossível com base nos documentos que instruem o título, e a CDA permanece genérica após sentença que delimita a incidência do tributo, impõe-se sua nulidade integral por ausência de liquidez.

3.

É vedada a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa após a prolação da sentença que julga os embargos à execução, conforme Súmula 392 do STJ e art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/80.

4.

Deve ser extinta a execução fiscal fundada em CDA nula, sem prejuízo de eventual novo lançamento, se ainda não consumado o prazo decadencial.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 156, V, e 203; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§5º e 8º; LC nº 116/2003; Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 08.10.2009 (Tema 132); STJ, REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.02.2010; STJ, REsp 1.116.792/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.02.2010; STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº 0009771-46.2019.8.11.0004

Recorrente: Banco da Amazônia S.A.

Recorrido: Município de Barra do Garças – MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal, opostos em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT, que julgou parcialmente procedente os embargos, fixando limites objetivos à exação do ISSQN incidente sobre receitas da instituição financeira, com base em contas específicas do COSIF e nos balancetes apresentados pela embargante.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em suma, que a sentença deve ser reformada, porquanto o juízo de origem deixou de acolher as teses centrais que, a seu ver, deveriam conduzir à total procedência dos embargos. Aponta que a CDA seria nula por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, sobretudo diante da alegada inexistência de apuração individualizada dos fatos geradores, mês a mês, atividade por atividade, e por conter valores referentes a períodos não analisados no processo administrativo fiscal.

Diante disso, renova o pleito de nulidade da CDA, inclusive por vício formal, com destaque para a ausência de fundamentação e irregularidades no procedimento administrativo antecedente.

Sustenta, ainda, que a utilização genérica da lista COSIF desborda dos limites da legalidade tributária, uma vez que o Município teria presumido a ocorrência de prestação de serviços a partir de movimentações financeiras não identificadas como tais. Requer, ao final, o provimento da apelação, para que sejam acolhidos integralmente os embargos, com a extinção total da execução fiscal.

O Município de Barra do Garças-MT apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais e que a utilização da lista COSIF como parâmetro de apuração tributária é válida, à luz da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Aduz que a base normativa, sobretudo a Lei Complementar nº 116/2003 e o entendimento firmado no Tema 296 da Repercussão Geral, autoriza a interpretação extensiva das hipóteses de incidência do ISSQN. Argumenta que o banco apelante não demonstrou concretamente a ocorrência de vícios que maculassem a CDA, tampouco produziu prova capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Defende, ainda, a legitimidade da execução fiscal, impugna a alegação de ilegitimidade passiva da filial, e postula o reconhecimento da litigância de má-fé por parte da instituição financeira apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025